Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-41.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009362-41.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WELINGTON ALVES DE MARIA - CPF: 618.581.223-17 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DIGITAL COM ACEITE ELETRÔNICO. HISTÓRICO ESCOLAR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de negativação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a documentação apresentada pela instituição de ensino constitui prova suficiente da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito.

III. Razões de decidir

3. A instituição de ensino apresentou acervo documental robusto que comprova inequivocamente a existência da relação jurídica, incluindo múltiplas matrículas nos cursos de Administração, Direito e Gestão de Recursos Humanos, todas formalizadas mediante aceite digital devidamente registrado.

4. Os históricos escolares demonstram que o agravante efetivamente cursou disciplinas na instituição de ensino, corroborando a materialidade da prestação dos serviços educacionais contratados.

5. Os termos de confissão de dívida assinados digitalmente pelo agravante afastam por completo a alegação de desconhecimento da origem do débito, evidenciando o reconhecimento expresso da obrigação pecuniária.

6. A Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que a prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovar a existência da relação contratual, o que se verifica no caso concreto.

7. Demonstrada a origem da cobrança e a legitimidade do débito, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, não gerando direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
WELINGTON ALVES DE MARIA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência inicial.

A agravante reitera a tese de ausência de comprovação da relação jurídica, sustentando que as provas apresentadas pela instituição financeira são unilaterais e insuficientes para validar o débito que gerou a negativação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] a parte reclamada, ora recorrida, apresentou nos autos prova suficiente da existência do débito por meio dos documentos juntados com a contestação, entre eles histórico escolar e termos de confissão de dívida assinado digitalmente, documentos estes que legitimam a cobrança, bem como a negativação.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, a instituição ré não se limitou a juntar meras telas sistêmicas. No caso em análise, a documentação comprova a existência de múltiplas matrículas para os cursos de Administração, Direito e Gestão de Recursos Humanos, todas formalizadas por meio de Aceite Digital devidamente assinado. Ademais, os históricos escolares demonstram que o agravante efetivamente cursou disciplinas na instituição, e os termos de confissão de dívida, também assinados pelo autor, afastam por completo a alegação de desconhecimento do débito.

Não se trata, portanto, de meras "telas sistêmicas", mas de um acervo documental coeso, com força probatória, que comprova a contratação dos serviços educacionais e o inadimplemento.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma é pacífica:

“[...] A instituição educacional comprova a existência da relação jurídica mediante ficha cadastral, contrato digital de prestação de serviços educacionais com aceite eletrônico registrado com data, hora e IP de acesso, termo de confissão de dívida e comprovantes de pagamento, não impugnados especificamente pela parte agravante. (...) A negativação do nome da parte agravante constitui exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento, não caracterizando ato ilícito indenizável.”

(N.U 1022764-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

“[...] Se o autor alega o desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor (...) comprovar que houve a contratação (...). E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com data e hora do aceite digital (...). Além da juntada do contrato com aceite digital, a Reclamada juntou o histórico escolar, extrato financeiro do acadêmico e instrumento particular de confissão de dívida e novação de dívida.”

(N.U 1028458-92.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da contratação e do débito, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito do credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026